Tribunal: TJES
Processo: 5003870-15.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003870-15.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AZEVEDO LIMA HONORATO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
D
ispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003870-15.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA AZEVEDO LIMA HONORATO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA AZEVEDO LIMA HONORATO em face do BANCO BMG SA, buscando a reforma da sentença (ID 15595979) extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de produção de prova pericial.

A Autora ajuizou a presente Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Restituição de Indébito e Danos Morais (ID 15595939), alegando ser pessoa idosa, com 71 anos, e analfabeta, conforme demonstrado em sua identidade, que indica "NÃO ASSINA", e nas procurações e declarações assinadas "a rogo". Narra que recebe aposentadoria rural por idade no valor de um salário mínimo e percebeu descontos indevidos em seu benefício, efetuados pelo banco Recorrido, a título de "Reserva de Margem para Cartão (RMC)", iniciados em 25/02/2016. Afirma jamais ter contratado o referido cartão ou autorizado os descontos, que totalizavam R$ 4.456,97. Pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida, restituição em dobro e indenização por danos morais.

O juízo de origem (ID 15595979) extinguiu o processo por complexidade, acolhendo a tese de que a controvérsia sobre a autenticidade da contratação, especialmente diante da alegação de analfabetismo e da impugnação da assinatura, demandaria perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Inconformada, a Autora interpôs o Recurso Inominado (ID 15595981), sustentando, em síntese, o cerceamento de defesa e a desnecessidade da prova pericial. Alega que a prova da fraude é robusta, incumbindo ao banco provar a regularidade da contratação, o que não teria feito. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Réu (ID 15596234), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos e a insurgência recursal, entendo que r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas alguns apontamentos.

Primeiramente,
em relação à preliminar de cerceamento de defesa,
arguida pela Recorrente, ao argumento de que o julgamento pela extinção do feito lhe tolheu o direito de produzir provas, entendo que não merece prosperar, isso porque, a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito por incompetência do juízo não configura cerceamento de defesa, tampouco violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ora, a Autora não está impedida de buscar a tutela jurisdicional, restando-lhe, contudo, a via adequada da Justiça Comum, onde a produção da prova técnica necessária é plenamente admissível.
Não há, portanto, qualquer nulidade a ser sanada, pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
a controvérsia recursal cinge-se à complexidade da causa e à consequente necessidade de prova pericial para o deslinde da demanda.

A Autora, ora Recorrente, fundamenta sua pretensão na alegação de que é analfabeta, idosa e jamais celebrou o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que deu origem aos descontos em sua aposentadoria.

O Banco Réu, por sua vez, em sua defesa (ID 15595963), defendeu a regularidade da contratação, juntando o suposto contrato (ID 15595965), faturas (ID 15595966) e o comprovante de transferência eletrônica (TED) de valores à Autora (ID 15595967).

Estabeleceu-se, portanto, uma controvérsia fática fundamental
: a autenticidade e a validade da assinatura aposta no contrato (ID 15595965) apresentado pelo banco.

Embora seja certo que, nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor,
no presente caso,
o banco se desincumbiu parcialmente de seu ônus ao apresentar o instrumento contratual (ID 15595965) e o comprovante de crédito (ID 15595967).

Ocorre que, diante da impugnação específica da Autora sobre a validade desta contratação, a verificação da autenticidade da assinatura ou das condições em que ela foi obtida –
considerando a vulnerabilidade da consumidora analfabeta
– exige conhecimento técnico especializado, de modo que, apenas uma perícia grafotécnica seria capaz de dirimir a dúvida se a assinatura no contrato (ID 15595965) partiu do punho da Recorrente ou se trata de falsificação.

Neste contexto, convém salientar que os Juizados Especiais Cíveis são orientados pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
(art. 2º da Lei 9.099/95). Por sua vez, a prova pericial grafotécnica é, por sua natureza, uma prova complexa, incompatível com esses princípios.

Dessa forma, a complexidade da matéria fática, que demanda produção de prova pericial para a correta aferição da existência e validade do negócio jurídico, afasta a competência dos Juizados Especiais.
Correta, portanto, a r. sentença (ID 15595979) que extinguiu o feito com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Não há que se falar, por fim, em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), pois o processo, como visto, não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo imprescindível a instrução probatória complexa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento dos valores, tendo em vista se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)